Tribunal: TJSP
Processo: 2214879-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – MUNICÍPIO DE SUZANO – Decisão que deferiu a liminar para determinar a nomeação do impetrante em cargo público para o qual foi aprovado dentro do número de vagas – Manutenção – Classificação em primeiro lugar – Certame realizado para o preenchimento de 2 (duas) vagas no cargo de Entrevistador Social – Candidato aprovado dentro do número

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – MUNICÍPIO DE SUZANO – Decisão que deferiu a liminar para determinar a nomeação do impetrante em cargo público para o qual foi aprovado dentro do número de vagas – Manutenção – Classificação em primeiro lugar – Certame realizado para o preenchimento de 2 (duas) vagas no cargo de Entrevistador Social – Candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação no cargo público (Tema no 784) – Decisão mantida.

RECURSO IMPROVIDO.